Tribunal: TJDFT
Processo: 0737156-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA CRIANÇA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga em face da 1a Vara Criminal de Taguatinga. A controvérsia envolve apuração de estupro de vulnerável contra menor impúbere, supostamente ocorrido fora do contexto doméstico e familiar, sem registro de denúncia oferecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência para apuração do crime de estupro de vulnerável fora do contexto familiar é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga ou da 1a Vara Criminal de Taguatinga; (ii) avaliar a aplicabilidade da regra de competência estabelecida pela Resolução no 1/2024-TJDFT para casos em que não houve denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.431/2017 atribui competência transitória aos juizados de violência doméstica para casos de violência contra crianças e adolescentes até a instalação de varas especializadas, respeitando o princípio da proteção integral.
O art. 2o, I, da Resolução no 1/2024-TJDFT delimita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente a casos de violência doméstica e familiar, remetendo demais casos às varas criminais comuns.
A competência do TJDFT para organizar sua estrutura judiciária encontra respaldo nos arts. 96, I, “a” e “d”, da Constituição Federal, e na Lei no 11.697/2008, permitindo a delimitação administrativa para adequação à especialização jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente a 1a Vara Criminal de Taguatinga (Juízo Suscitado).
Tese de julgamento:
A competência para apuração de crimes contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar recai sobre as varas criminais comuns na ausência de denúncia oferecida, conforme a Resolução no 1/2024-TJDFT.
A Resolução no 1/2024-TJDFT, ao restringir a redistribuição de processos, respeita os princípios constitucionais de proteção integral e segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a” e “d”; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024-TJDFT, art. 2o; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4235; STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.10.2022; STJ, RMS 22.676/DF.